Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727504-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc., Nada a prover no presente feito acerca da petição de ID 28829046, na qual a parte requerente (FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP) busca a reconsideração da decisão monocrática (ID 28641509), na qual fora indeferida concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação a ser interposto nos autos do Proc. no 0715472-93.2021.8.07.000, de modo que seja concedido tal efeito ope judicis nesta oportunidade, diante dos argumentos novamente apresentados em seu último petitório. Não vislumbro razão crível e plausível para alterar o entendimento anteriormente lançado, razão pela qual mantenho o posicionamento e a fundamentação delineados na supramencionada decisão, eis que indeferi a tutela de urgência pretendida por não enxergar a configuração, no caso vertente, nenhum dos requisitos legalmente exigidos para a concessão de tal medida. Na decisão unipessoal anterior (ID 28641509), restou evidenciado que o despejo compulsório determinado pelo Juízo a quo na sentença de mérito, se deu por consequência dos fatos carreados nos autos de origem, e de acordo com o permissivo legal regente da matéria controvertida. Como anteriormente frisado, aparentemente e até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), a solução dada à demanda se deu dentro dos parâmetros de legalidade e com observâncias das circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos. Ademais disso, uma das teses de defesa arguida pela parte requerente – qual seja, o debate sobre eventual acobertamento do contrato de locação resolvido por seguro fiança –, não conduz a um provimento provisório de urgência, nos moldes requeridos, porquanto demanda um maior aprofundamento na cognição da controvérsia, não alcançável nesta via estreita e perfunctória. Somente por ocasião da apreciação das matérias remetidas à análise por esta Instância Revisora no bojo do apelo é que se terá melhores condições e mais elementos de convicção para se formar o convencimento acerca deste ponto da pretensão reformatória correspondente. Quanto ao perigo de dano atrelado à possível desocupação do imóvel, em que pesem os argumentos expendidos pela requerente, não entendo cabível a suspensão de eventual medida que resulte a desocupação do imóvel objeto da locação resolvida pelo reconhecido inadimplemento contratual provocado pela parte requerente. De lege ferenda e de obiter dictum, calha mencionar que tramita no Congresso Nacional, o Projeto de Lei (PL) n° 827, de 2020, que trata especificamente da hipótese de suspensão, até 31 de dezembro de 2021, do cumprimento de medidas judiciais e administrativas que resultem em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, ficando o caso específico, segundo os ditames do aludido PL até agora votado, desenquadrado da previsão contido naquele regramento, por conta de o valor do aluguel mensal de imóvel não residencial ser superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Quanto ao dispositivo de lei invocado pela requerente, percebe-se que o art. 9o da na Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), veda a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245/91, até 30 de outubro de 2020. No particular, já estamos ultrapassamos a fase da sentença, ou seja, já há provimento jurisdicional de mérito, o que, aparentemente, também não se amolda à disciplina regulada no RJET, além de o caso concreto estar fora do limite temporal fixado na própria lei, a saber: 30/10/2020. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ID 28829046. Aguarde-se o decurso do prazo assinalado em prol da parte adversa na parte final da decisão de ID 28641509. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator